Tribunal: TJSP
Processo: 2193733-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 2193733-96.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de Santos, em que é embargante TELEFONICA
BRASIL S/A e é embargado DJALMA CHAVES
D’AVILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2193733-96.2020.8.26.0000/50000 - Cr 41220e
2
Voto no 43.966
Embargos de declaração de no 2193733-
96.2020.8.26.0000/50000
Processos originários e conexos no
0001325-12.2019.8.26.0562, 0020314-71.2016.8.26.0562,
no 1006366-79.2015.8.26.0562, no
2239597-02.2016.8.26.0000, no
2053367-75.2018.8.26.0000, no 2113413-93.2019.8.26.0000
e no 2024828-07.2015.8.26.0000
4a Vara Cível de Santos
Embargante: Telefônica Brasil S/A
Embargado: Djalma Chaves D'Ávila
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios. Concessionária de telefonia, ré e
devedora interpõe embargos declaratórios ao acórdão (fls.
713/720). Afirma-o omisso na análise da apresentada
gravação do ato, que, sustenta, visava ao cumprimento
integral da obrigação de fazer.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2193733-96.2020.8.26.0000/50000 - Cr 41220e
3
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a questão nos termos que expôs.
A gravação da conversa recebeu análise
isenta, de que resultou a conclusão: naquele ato, a ré e
devedora se propôs apenas à instalação da linha, não da
internet.
Por isso, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Celso Pimentel
relator